Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTO ATIVO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS QUE INSTRUEM A AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da r. sentença de primeiro grau por cerceamento do direito de defesa por ter feito menção a sentença pública prolatada em autos diversos, acerca dos quais ambas as partes se manifestaram previamente.
2. “A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução desde que devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias” (STJ, AgInt no AREsp 1253903/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 07/08/2018).
3. Não havendo protesto ativo da duplicata à época do ajuizamento da execução do título extrajudicial, circunstância devidamente certificada pelos Ofícios de Notas e Protesto de Títulos, forçoso o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos que instruem a ação executiva. Precedentes.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.